Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701089-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA ALVES DIAS RECORRIDO: HL TERRAPLENAGEM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA INDICAÇÃO DE BENS. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERROS DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. PENSIONAMENTO CIVIL. CARÁTER VITALÍCIO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante requer que a agravada/executada indique bens imóveis para garantia da execução. Todavia, tal pedido não foi direcionado ao juízo de origem, de modo que seu conhecimento em sede recursal implicaria verdadeira supressão de instância. Precedente. 2. “O STJ orienta-se quanto à natureza de ordem pública de erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo.(...) Os cálculos na fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão” (Acórdão 1912041, 0700735-54.2023.8.07.0021, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024). 3. O pensionamento civil possui previsão no art. 950, caput, do Código Civil - CC. O propósito normativo é conferir um pensionamento ao ofendido que teve reconhecida sua incapacidade ou diminuição laborativa. Logo, trata-se de prestação de natureza compensatória, sem finalidade lucrativa. 4. O parágrafo único do art. 950, do CC, prevê que “o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. 5. Na hipótese, não se aplica possibilidade de antecipação das parcelas, uma vez que o pensionamento foi fixado de maneira vitalícia. Precedentes. 6. Ainda que seja possível alcançar um resultado estimado a partir do cálculo da expectativa de vida da credora multiplicada pelo total de meses remanescentes, o pagamento em parcela única poderia representar enriquecimento ilícito - em caso de falecimento da exequente antes da data estimada, ou implicar em indenização inferior à devida - no caso de a agravante superar o tempo de vida estimado. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 835 e 950, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de que o pagamento da pensão civil vitalícia seja realizado em cota única. Aduz que restou comprovado que houve considerável diminuição da sua capacidade laborativa, circunstância que, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante, autoriza o arbitramento da pensão civil em uma única parcela. Subsidiariamente, requer a determinação da indicação de bens para a penhora para fins de garantia da execução, sob pena de tornar a decisão judicial meramente declaratória. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 835 e 950, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030